Tribunal: STF
Processo: AI 440036
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
1. Este Supremo Tribunal orientou-se no sentido da
constitucionalidade da cobrança das taxas de fiscalização,
localização e funcionamento, de fiscalização sanitária e de
fiscalização de anúncios, instituídas por meio da Lei 5.641/89, do
Município de Belo Horizonte.
2. Análise do apelo extremo que requer
 o reexame dos fatos e das provas da causa quanto à alegação de que
o ente municipal não comprovou o efetivo exercício do poder de
polícia que justificasse a exigibilidade desses tributos, hipótese
inviável nesta sede pelo óbice da Súmula STF nº 279.
3. Agravo
regimental improvido.